Tribunal: TJBA
Processo: 8002729-37.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8002729-37.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COCOS - BA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de obter o relaxamento de prisão preventiva decretada contra o Paciente, sob o fundamento de constrangimento ilegal. Durante a tramitação do writ, o Tribunal de Justiça, reconhecendo a ilegalidade da custódia, relaxou a prisão, o que resultou na perda do objeto da impetração. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o relaxamento da prisão durante a tramitação do habeas corpus, com a consequente soltura do Paciente, acarreta a perda superveniente do objeto da impetração. III. Razões de decidir 3. O relaxamento da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, torna prejudicado o exame do mérito da impetração, por ausência de interesse processual, nos termos do art. 659 do CPP. A cessação do ato coator que motivou o writ esvazia sua utilidade, impondo o reconhecimento da prejudicialidade. IV. Dispositivo e Tese 4. Habeas corpus julgado prejudicado. Tese de julgamento: 1. A superveniente soltura do paciente, determinada pela autoridade apontada como coatora, acarreta a perda do objeto da ação de habeas corpus que visava à desconstituição da custódia cautelar, por ausência de interesse de agir. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 659. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002729-37.2026.8.05.0000, em que figuram como impetrante a DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor do paciente RAILAN ALVES DA SILVA e, como autoridade coatora, o JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COCOS - BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em JULGAR PREJUDICADO o mandamus, extinguindo-o sem resolução de mérito, nos termos do voto do Desembargador Relator Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator